Tribunal: TJDFT
Processo: 0756464-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0756464-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA THEREZINHA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA THEREZINHA DOS SANTOS, representada por sua filha, Ana Beatriz dos Santos, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0714023-10.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido antecipatório. A parte agravante elucida ter ajuizado Ação Declaratória objetivando a declaração de inexigibilidade de débitos tributários e que requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos, mas que o Juízo indeferiu o pedido. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Elucida ter se retirado do quadro societário da empresa Exau Flex Refrigeração LTDA – ME há mais de 20 (vinte) anos e que foi surpreendida com a cobrança de dívidas tributárias posteriores a sua saída. Afirma estar demonstrada sua retirada da empresa, sendo incabível a manutenção das cobranças. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 254185246 dos autos de origem. I. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. A autora, em caráter liminar, pretende a suspensão da exigibilidade de créditos tributários, devidos por pessoa pessoa jurídica que integrou como sócia administradora, da qual alega ter se desligado há mais de 20 anos. Ao que se depreende do contrato social acostado aos autos, ID 254149090, a autora, em 1996, constituiu a pessoa jurídica EXAU FLEX REFRIGERAÇÃO LTDA ME, onde tinha poderes de gestão e maioria do capital social. A autora, portanto, integrou o quadro societário da referida pessoa jurídica. Aliás, tal fato é reconhecido na inicial. A 1a alteração contratual foi realizada no ano 2000, quando a autora manteve a sua condição de sócia e administradora. De fato, conforme 2a alteração do contrato social, ocorrida em julho de 2001, ID 254149090, a autora cedeu a integralidade de sua cotas sociais e, a partir de então, se desligou do quadro social da sociedade empresária. Diante deste contexto societário, não há dúvida de que houve cessão de cotas sociais em sua totalidade, o que ocorreu mediante alteração do contrato social e consentimento do sócio remanescente, razão pela qual tal instrumento tem plena eficácia. Todavia, no que se refere à responsabilidade por débitos tributários, não se aplica o § único do artigo 1.003 do CC, mas o artigo 135 do Código Tributário Nacional. No caso de exercício abusivo na gestão da pessoa jurídica ou atuação irregular, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes à obrigação tributária os diretos, gerentes e administradores das pessoas jurídicas de direito privado. Além da pessoa jurídica, o gerente ou administrador responde pessoalmente por tais débitos tributários. A responsabilidade pessoa do sócio gerente não decorre de mero inadimplemento, mas de atuação ilícita, como dissolução irregular ou prática de qualquer ato abusivo de gestão. Ademais, de acordo com entendimento do STJ, a pessoa que exerce a gerência no momento do ilícito é responsável pelos tributos devidos mesmo que não estava no exercício da gerência no momento da ocorrência do fato gerador ou na data do vencimento dos créditos. Em resumo, resta apurar se a dívida tributária é contemporânea ao período em que a autora integrava o quadro social da pessoa jurídica e se estava no exercício da administração desta no momento do ilícito. Em caso positivo, haverá responsabilidade pessoal, sem a limitação prevista no artigo 1003 do CC. A presunção, no caso, é em favor da Fazenda, conforme artigo 204 do CTN e cabe à autora comprovar que não está presente qualquer das hipóteses do artigo 135 do CTN. No documento ID 254149090, há dívidas do simples candango que são contemporâneos ao período em que a autora exercia a gestão da referida pessoa jurídica e, por isso, em tese, é possível a sua responsabilização pessoal, nos termos do artigo 135 do CTN (apenas aquelas dívidas contemporâneas a sua gestão). Os documentos juntados ID 254149090 comprovam que alguns débitos tributários são dos anos 2000 e 2001, período em que a autora era sócia e administradora. Ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para excluir a eventual responsabilidade da autora por débitos tributários. Em relação à prescrição, não pode ser reconhecida sem a oitiva da parte contrária, pois será essencial apurar se houve suspensão do prazo a ser imputado à devedora ou outras causas interruptivas. Além disso, deve ser esclarecido a alegação da fazenda no sentido de que a autora se manteve no quadro social até 2008, quando a data da 2a alteração do contrato social é 2001. É importante apurar se a alteração contratual foi devidamente registrada na Junta Comercial. Por fim, caberá à autora demonstrar que não houve qualquer atuação irregular no período de sua gestão, capaz de justificar a responsabilidade pessoal, o que demanda dilação probatória. No mais, inexiste urgência ou risco de ineficácia do provimento final, pois os débitos estão inscritos em dívida ativa há anos, sem qualquer dano concreto. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Após a contestação, será apreciado o pedido de expedição de ofício, pois as informações poderão ser apresentadas com a defesa. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite conciliação. O Código de Tributário Nacional estabelece a responsabilidade solidária dos sócios pelo cumprimento da obrigação da empresa. Vejamos: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidàriamente com êste nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: (...) VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. No caso dos autos, a parte agravante afirma que está sendo cobrada indevidamente por valores relativos à período posterior a sua retirada do quadro societário da empresa Exau Flex Refrigeração LTDA – ME. Necessário entender que, em sede antecipatória, sem oitiva da parte contrária, é incabível deferir o pedido da parte, ante a necessidade de dilação probatória para tanto. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. O magistrado da origem entendeu que o pedido do autor demanda dilação probatória. 4. Uma vez que o agravante não trouxe elementos suficientes e capazes de comprovar o seu direito, neste momento, e considerando que a questão ainda é objeto de discussão na instância de origem, não se mostra razoável o deferimento da tutela de urgência. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. (Acórdão 1991828, 0754191-45.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSE DE BEM DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A concessão de efeito suspensivo a decisão recorrida exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável quando a questão depende de dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995. (Acórdão 1980706, 0742206-79.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL DURADOURA. MANUTENÇÃO DO ESTADO ATUAL. PERICULUM IN MORA INVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. (...) 5. Questões contratuais controvertidas demandam dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento, limitando-se este à análise da legalidade e prudência da decisão interlocutória. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento improvido. Interno prejudicado. Tese de julgamento:"1. No âmbito do agravo de instrumento, limita-se o controle judicial a aspectos de legalidade, não sendo admitida incursão probatória." ___________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730640-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, DJe 15/10/2024; TJDFT, AI 0709818-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, DJe 13/06/2024. (Acórdão 1970010, 0749143-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido antecipatório. Comunique-se ao Juízo de origem, sendo dispensando-se as informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2025 19:31:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador